Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Como bem destacado na decisão agravada, se o réu alega fraude na emissão do título de crédito que instrui a inicial, o ônus da prova incumbe “à parte que produziu o documento” - art. 429, inciso II do CPC.

3. No ponto, insubsistentes os argumentos do agravante no sentido de não oponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé. De fato, cheque é título de crédito marcado pela autonomia e literalidade; posto em circulação, adquire também o predicado da abstração, o que, via de regra, desvincula completamente a cártula do negócio jurídico que lhe deu causa. Consequência direta desses atributos é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais face o portador de boa-fé, expressamente consagrado no artigo 25 da Lei Federal 7.357/85 (Lei do cheque). Contudo, evidente que a autonomia do cheque não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, desde que se possa extrair prática ilícita na origem, obrigação ilegalmente contraída, desrespeito à ordem jurídica ou, ainda, má-fé do portador.

4. Hipótese em que o agravado/réu alegou em seus embargos à monitória que desconhece as cártulas apresentadas na inicial; informou ter sido vítima de fraude, terceiro teria aberto conta-corrente em seu nome junto a instituição financeira, fato do que decorreu registro de Ocorrência Policial e ajuizamento Ação de Obrigação de Fazer contra o Banco, na qual busca a exclusão da conta aberta em seu nome. Tais alegações, corroboradas pelos documentos colacionados (laudo Grafoscópico; liminar concedida na ação de obrigação de fazer; Boletim de Ocorrência), justificam a discussão da relação jurídica subjacente das cártulas de cheque e a aplicação do ônus da prova na forma do art. 429, inc. II do CPC, como definido na decisão agravada.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.